Tribunal: TCU
Processo: 000.497/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes a contrato de repasse, que tinha como objeto a execução de construção de quadra poliesportiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao contrato de repasse 0334.143-74/2010, firmado entre a União, por intermédio do extinto Ministério do Esporte, e o município de São Paulo de Olivença/AM, que teve como objeto a execução de construção de quadra poliesportiva. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Raimundo Nonato Souza Martins, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato Souza Martins, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 177.313,52 15/5/2014 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato Souza Martins a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.